Tribunal: STF
Processo: ARE 1399556
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO PRECÁRIA: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MANTIDA. LIMINAR PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DECISÃO NÃO RESTA TERATOLÓGICA. PROMOÇÃO DO MPF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO ESPÍRITO SANTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, alvejando decisão que, nos autos de ação civil pública, além de determinar a intimação da ora recorrente para emendar a peça exordial, incluindo a CEF no polo passivo do feito originário, indeferiu a ‘medida antecipatória requerida’. 2. No caso, segundo bem revelou o Douto Juízo de primeiro grau, a inclusão da CEF no polo passivo da ação originária restou embasada na alegação da União Federal, bem como na constatação das diretrizes contidas pela Resolução CGPAR n.º 23, fato que demonstram suposto interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, na medida em que ‘sua esfera de direitos será inegavelmente atingida em caso de acolhimento da pretensão autoral’. 3. Quanto ao pedido formulado da tutela de urgência, que foi indeferida pelo Juízo de origem, tem-se que não restou demonstrada a probabilidade jurídica, uma vez que o Nobre Magistrado observou que ‘tal situação, por si só, não corrobora a pretensão de concessão da tutela, na medida em que a Resolução traz normas distintas de acordo com a natureza de cada estatal e a forma como os respectivos planos de assistência médica são oferecidos a seus funcionários e/ou aposentados. Dessa forma, uma decisão de suspensão da Resolução para funcionários de uma determinada estatal federal pode não ter o mesmo impacto ou escopo com relação a outra estatal, sendo certo que é a situação atuarial e a natureza de cada uma delas que fazem com que os efeitos da Resolução sejam distintos’. 4. No tocante ao perigo de dano, infere-se das razões elucidadas pelo Ministério Público Federal que não há probatório robusto quanto a suposto ‘dano concreto à manutenção dos planos de saúde dos aposentados da CAIXA, na medida em que não demonstrado que os associados da autora já estejam sendo prejudicados por conta dos efeitos da Resolução interministerial que remonta ao ano de 2018’. 5. Acolhida, também, como razões de decidir, a promoção Ministerial. 6. Consoante entendimento desta Egrégia Corte, somente em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento. 7. Agravo de instrumento desprovido” (fls. 13-14, e-doc. 37).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 70).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVI do art. 7º e o inc. VI do art. 8º da Constituição da República. Argumenta que deveria “ser reformado o acórdão tão somente para revogar a determinação de inclusão da CAIXA no polo passivo da presente demanda” (fl. 14, e-doc. 85)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 112).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “para julgamento do Recurso Extraordinário não se faz necessária a revisão de fatos. Muito pelo contrário, a única questão a ser decidida trata da violação ao art. 7º, XXVI da CF, o qual assegura o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; inexistindo legitimidade para associação local impugnar os termos de acordo coletivo, firmado pelos sindicatos representativos, em âmbito nacional (Art. 8º, VI, da Constituição)” (fl. 6, e-doc. 128).



    Pede “seja recebido e provido o presente Agravo, com a consequente admissibilidade e provimento do Recurso Extraordinário para afastar as violações constitucionais existentes no acórdão” (fl. 12, e-doc. 128).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região julgou agravo de instrumento “interposto por Associação dos Economiários Aposentados do Espírito Santo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, alvejando decisão que, nos autos de ação civil pública, além de determinar a intimação da ora recorrente para emendar a peça exordial, incluindo a CEF no polo passivo do feito originário, indeferiu a ‘medida antecipatória requerida’” (fl. 1, e-doc. 9). 



    O voto condutor do acórdão recorrido foi proferido nestes termos:



    “No tocante ao pleito da tutela de urgência requerida e indeferida perante o primeiro grau de jurisdição, impende acentuar que, no âmbito de uma cognição perfunctória, diante dos elementos observados a partir dos fatos narrados e da documentação adunada aos autos do processo originário, não foi constatada a probabilidade jurídica a ponto de, neste instante, deferir a tutela de urgência vindicada, uma vez que, inobstante haja a argumentação na linha de que existem ‘de decisões favoráveis pela suspensão, proferidas no bojo de ações idênticas a esta ajuizadas perante às Seções Judiciárias de São Paulo e Alagoas’, foi observado pelo Julgador de piso que ‘tal situação, por si só, não corrobora a pretensão de concessão da tutela, na medida em que a Resolução traz normas distintas de acordo com a natureza de cada estatal e a forma como os respectivos planos de assistência médica são oferecidos a seus funcionários e/ou aposentados. Dessa forma, uma decisão de suspensão da Resolução para funcionários de uma determinada estatal federal pode não ter o mesmo impacto ou escopo com relação a outra estatal, sendo certo que é a situação atuarial e a natureza de cada uma delas que fazem com que os efeitos da Resolução sejam distintos’. 



    Ademais, em relação ao perigo de dano, consoante elucidado pelo Parquet Federal, no bojo da demanda principal, não há provas robustas quanto a suposto ‘dano concreto à manutenção dos planos de saúde dos aposentados da CAIXA, na medida em que não demonstrado que os associados da autora já estejam sendo prejudicados por conta dos efeitos da Resolução interministerial que remonta ao ano de 2018’. 



    Deve-se frisar, ainda, que, segundo entendimento desta Egrégia Corte, apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento (AG 2010.02.01.017607-0, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO, E/DJF2R 14/02/2011; AG 2010.02.01.007779-1 Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. José Antônio Lisboa Neiva, E-DJF2R 01/02/2011), o que parece não ter ocorrido no caso concreto” (fls. 8-9, e-doc. 9).



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.081.330-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.344.234-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incabível quando manejado contra acórdão no qual se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência do enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.289.170-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento, com ressalvas, de tutela provisória de urgência. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.236.753-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    Esse óbice processual é motivo suficiente para a negativa de provimento do presente agravo.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    O Tribunal de origem assentou: 



    “(...) consoante asseverado pelo Juízo de primeira instância, deve ser registrado que, na hipótese em testilha, a inclusão da CEF no polo passivo da demanda originária, fundamenta-se, em síntese, em dois aspectos, quais sejam: (a) a alegação da União, no sentido de que a Resolução combatida pela ora agravante pode ferir ‘a autonomia da aludida empresa pública federal, ao criar exigências que afetariam a autogestão do plano de saúde por ela oferecido a seus empregados e aposentados’, e (b) a constatação de que as diretrizes estabelecidas pela Resolução CGPAR n.º 23 teriam ‘por escopo balizar os acordos coletivos de trabalho da categoria, de modo que refletirão direta ou indiretamente na autonomia da referida empresa pública no curso das próximas negociações coletivas’. Assim, tais fatores parecem revelar, ao menos em uma análise preliminar, suposto interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, na medida em que ‘sua esfera de direitos será inegavelmente atingida em caso de acolhimento da pretensão autoral’” (fl. 8, e-doc. 9).



     



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias originárias quanto à inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios” (ARE n. 991.704-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho 3. Complementação de aposentadoria. Legitimidade passiva. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.184.794-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora